Tribunal: TJMT
Processo: 1037165-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037165-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUDA CELESTINA DE CORTES - CPF: 762.006.391-91 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cleuda Celestina de Cortes contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Banco C6 Consignado S.A. A autora, idosa e aposentada por invalidez, alegou não ter contratado dois empréstimos consignados que resultaram em descontos mensais em seu benefício previdenciário, requerendo a nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos digitais com autenticação biométrica facial, determinando o levantamento dos valores depositados judicialmente e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) aferir a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular os contratos; (iii) avaliar a configuração de dano moral e direito à devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante a juntada de contratos digitais com validação por biometria facial, incluindo elementos técnicos como selfie da autora, data e hora da operação, endereço IP, e dados do dispositivo.

4. O recebimento dos valores pela autora é incontroverso, tendo sido os montantes creditados em sua conta e posteriormente depositados judicialmente por ela própria, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

5. A parte autora não se desincumbe do ônus probatório quanto à inexistência da contratação ou à ocorrência de vício de consentimento, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas para desconstituir negócio jurídico formalmente válido.

6. A contratação por meio eletrônico com autenticação biométrica é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos de segurança e identificação, inexistindo exigência legal de forma especial (art. 107 do CC).

7. A ausência de prova de erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de vontade (arts. 151 e seguintes do CC) impede o reconhecimento de nulidade do contrato.

8. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito em dobro.

9. Diante da improcedência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11o, do CPC, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de contrato digital com validação biométrica facial, acompanhado de dados técnicos de autenticação, constitui prova suficiente da existência e validade da contratação bancária.

2. A mera alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova de vício de consentimento, não autoriza sua anulação.

3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não se configura dano moral nem devolução em dobro dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CLEUDA CELESTINA DE CORTES
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição Indébito e indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Rondonópolisr - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283730898 - ID de origem 184582162),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
e revogou a tutela provisória concedida nos autos.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa por ser a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Após o transito em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, determinou a expedição do alvará para levantamento da quantia consignada nos Num. 135165581 e Num. 135165582, inclusive seus acréscimos, em favor da demandante, em conta bancária descrita no Num. 171075202. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A parte apelante em suas razões
(ID.

283730899 - ID de origem 187461794) alega ser idosa, aposentada por invalidez e em situação de vulnerabilidade, nega ter contratado empréstimos consignados que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário, impugnando a validade do contrato apresentado pela instituição financeira, firmado supostamente por biometria facial, sem qualquer meio seguro de vinculação à sua manifestação de vontade.

Sustenta que o banco não apresentou provas robustas da contratação, como gravações de ligações ou registros de acesso, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de cautela.

Requer, com base na jurisprudência e nos dispositivos do Código Civil e do CDC, a anulação do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 283730901 - ID de origem 191838349.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por CLEUDA CELESTINA DE CORTES em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A autora narra ter sido surpreendida com dois depósitos bancários em sua conta no valor total de R$ 16.956,61, provenientes de supostos contratos de empréstimos consignados que geraram descontos mensais de R$ 439,00 em seu benefício previdenciário. Afirma não ter contratado qualquer empréstimo junto ao réu, tomando ciência da operação apenas quando identificou os descontos em seu benefício.

Alega inexistência de relação jurídica entre as partes, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Com a petição inicial, foram juntados documentos, e foi deferida tutela provisória de urgência para cessação dos descontos, tendo havido depósito judicial dos valores de R$ 9.231,51 e R$ 7.725,00.

O réu apresentou contestação, sustentando a regularidade dos contratos, firmados por meio digital com autenticação biométrica facial. Defendeu que não há comprovação de fraude, tampouco responsabilidade civil, requerendo a improcedência da ação.

O magistrado
a quo
ao analisar o contrato concluiu que não houve vício de vontade conforme. Destacou que a autora não comprovou que a biometria facial utilizada não era sua. Entendeu que, como os valores foram creditados em sua conta e não há indícios de fraude por terceiros, não se verificou inexistência da contratação nem ato ilícito passível de indenização.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese em sua vulnerabilidade e irregularidade da contratação.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte apelante, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

O recebimento dos valores contratados é incontroverso nos autos, uma vez que restou comprovado que as quantias foram efetivamente creditadas na conta da parte autora.

Não há, portanto, como sustentar que tais valores não foram recebidos, sobretudo diante do fato de que a própria autora realizou o depósito do montante nos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de recebimento e reforça a presunção de que os recursos ingressaram em seu patrimônio.

Consta nos autos, anexado pela instituição financeira em sede de contestação, contrato firmado na modalidade digital (ID. 283730872 - ID de origem 137160093), no qual estão inseridos diversos elementos de validação da operação, tais como selfie da autora, data e hora da contratação, coordenadas de latitude e longitude, endereço IP, modelo e sistema operacional do dispositivo utilizado, além da trilha completa de eventos.

Tais dados corroboram a legitimidade e a validade do negócio jurídico celebrado, evidenciando que a contratação observou os critérios técnicos e formais exigidos para sua conformação, não sendo passível de desconstituição por meras alegações genéricas de desconhecimento.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação
. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025